Tribunal: TJDFT
Processo: 0742318-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA MONITÓRIA. BLOQUEIO DE PATRIMÔNIO DO CÔNJUGE DO DEVEDOR. MEAÇÃO. POSSIBILIDADE. PESQUISA DE SISTEMAS. SNIPER. INFOJUD RECENTE. PESQUISA INEFICAZ. CAGED. ACESSO PARTICULAR.
I. CASO EM EXAME
1. Deferimento de pesquisa nos sistemas informatizados à disposição do Juízo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Utilidade e efetividade de reiteração de pesquisa recente. Acesso judicial ao CAGED.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É possível, objetivamente, se pesquisar ativos em nome do cônjuge não executado para eventual penhora de bens e valores no limite da meação dentro do patrimônio comum do casal (CC, 1.659).
4. As pesquisas têm o objetivo de otimizar o tempo e, com isso, garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, ao permitirem a simplificação dos procedimentos de pesquisa e constrição de bens da parte devedora.
5. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper), identifica os vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas, cuja funcionalidade já se encontra disponível para o uso de todos os magistrados deste Tribunal de Justiça.
6. A recentíssima pesquisa eletrônica no sistema INFOJUD torna ineficaz, ao menos no momento, o deferimento da investigação patrimonial pelo sistema SNIPER, com base de dados semelhante.
7. Os dados da pesquisa CAGED podem ser pedidos de forma particular pelo próprio credor exequente, dispensando a intervenção judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Negou-se provimento ao recurso.

Dispositivos relevantes citados: CC, 1.659, CPC, 6o e 782, § 3o e Acórdão 1329019 do TJDFT.